Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-84.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004649-84.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (EMBARGANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Município de Indiavaí (EMBARGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Indiavai, contra o acórdão desta Câmara que afastou a aplicabilidade da regra do artigo 17-B, I, L, do Regimento Interno do TJMT e, à unanimidade, proveu a Apelação, interposta pelo Recorrido, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem.

O Embargante pretende a reforma da decisão embargada, alegando que a decisão embargada foi omissa, quanto a não aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos Procedimentos Administrativos anteriores à sua vigência.

Aduz que há decisão desta Câmara, de Relatoria do Dr. Gilberto Bussiki, que aplica o referido Decreto a fatos anteriores e não há razões demonstrando que tal entendimento foi superado.

Argumentou que a aplicação da técnica de julgamento deveria ficar limitada à divergência, não podendo apreciar o mérito.

O Embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios, com a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários recursais (id. 150362163, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Indiavai, contra o acórdão desta Câmara que afastou a aplicabilidade da regra do artigo 17-B, I, L, do Regimento Interno do TJMT e, à unanimidade, proveu a Apelação, interposta pelo Recorrido, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos vícios, por ventura, detectados no acórdão embargado.

Analisando o acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou expresso os motivos que levaram o Colegiado desta Câmara a não reconhecer a ocorrência da prescrição da prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, no
decisum
embargado assim ficou consignado:

Da análise dos autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da juntada da defesa (29/02/2012) e a data da homologação da decisão administrativa n. 1.346/SPA/SEMA/2018 (28/06/2018), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ocorre que, pelo Princípio
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 119.086 foi lavrado em
03/11/2009
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA –
APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita. (N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 17/08/2020). (Negritei).

Da mesma forma, em razão de o Recorrido questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito, menos o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de 2009 (id. 50317967, págs. 06/8), e que a lavratura do Auto de Infração (id. 50317967, pág. 04) e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 840.455/2009 ocorreram no mesmo ano (id. 50317967, pág. 03).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Importante destacar que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente, e esta não se operou, porque o processo administrativo não permaneceu paralisado pelo tempo previsto em lei. Veja-se:

03/11/2009 - lavratura do AI (id. 50317967, pág. 04);

29/02/2012 – juntada da defesa administrativa (ids. 50317967, págs. 10/20 e 50317968, págs. 01/09);

29/02/2012 - emissão de certidão (id. 50317969, pág. 07);

·05/03/2012 – prolação de despacho de encaminhamento (id. 50317969, pág. 08);

08/03/2012 – prolação da decisão interlocutória n. 266/SPA/SEMA/2012 (id. 50317969, págs. 09/10);

08/03/2012 – emissão do Ofício n. 534/SPA/SEMA/2012 (id. 50317969, pág. 11);

07/05/2012 – juntada das alegações finais (id. 50317969, pág. 12);

01/07/2016 – despacho para emissão de certidão, por meio de busca no sistema de protocolo da SAD (id. 50317969, pág. 20);

02/05/2018 – emissão de certidão (id. 50317970, pág. 01);

02/05/2018 – encaminhamento para decisão (id. 50317970, pág. 02);

20/06/2018 – emissão da decisão administrativa n. 1.346/SPA/SEMA/2018 (id. 50317970, págs. 03/06);

29/06/2018 – notificação pelo Diário Oficial n. 27291 (id. 50317970, págs. 07/08);

Vê-se, portanto, que, no caso em questão, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e muito menos a prescrição intercorrente. Logo, a sentença recorrida deve ser desconstituída.

Em vista de o processo não ter em condições de imediato julgamento, deve este Tribunal remeter os autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento.

Forte nessas razões,
AFASTO
a aplicabilidade da regra esposada no artigo 17-B, I, l, do Regimento Interno do TJ/MT.
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento.
(Sic).

Em que pesem às alegações do Embargante, entendo que o Recurso não merece acolhimento, porque o fato de existir decisão em sentido contrário ao que foi decidido no acórdão recorrido não configura omissão.

Ademais, a decisão mencionada pelo Recorrente não tem efeito vinculativo. Logo, não há falar em omissão.

Da mesma forma, inexiste qualquer irregularidade no julgamento de mérito, porque a decisão foi unânime.

Na verdade, as teses apresentadas pelo Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão.

Diante disso, é certo que os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Indiavai, por inocorrentes quaisquer dos pressupostos legitimadores de sua utilização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023